Tribunal: TJSP
Processo: 1501476-62.2021.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Negativa do réu infirmada pelos relatos detalhados, coerentes e seguros do ofendido e pelas demais provas colhidas. Impossibilidade de absolvição ou de desclassificação para roubo majorado. Condenação mantida. Reprimendas bem dosadas e justificadas. Pena da corrupção de menor que foi fixada no patamar

Ementa:
LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Negativa do réu infirmada pelos relatos detalhados, coerentes e seguros do ofendido e pelas demais provas colhidas. Impossibilidade de absolvição ou de desclassificação para roubo majorado. Condenação mantida. Reprimendas bem dosadas e justificadas. Pena da corrupção de menor que foi fixada no patamar mínimo. Básicas do latrocínio estabelecidas em um terço acima dos mínimos legais, pela maior gravidade concreta da ação. Na segunda fase, compensação da agravante do estado de calamidade pública (pandemia de COVID-19) com a atenuante da menoridade relativa. Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão. Na terceira fase, redução mínima pela tentativa, diante do extenso iter criminis. Concurso material de delitos bem reconhecido. Regime fechado necessário. Apelo improvido.